Tribunal: CARF
Processo: 10980.930005/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.930005/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.571 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
LEOGAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITOS. FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
IPI. COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. ESTABELECIMENTO EMITENTE
DE NOTA FISCAL NA SITUAÇÃO DE CANCELADO/BAIXADO NO
CADASTRO CNPJ.
As aquisições de insumos de estabelecimento em situação de CNPJ
cancelado/baixado não ensejam direito à fruição de crédito do IPI.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve
refletir o saldo efetivamente acumulado no trimestre, descontados os valores de
pedidos de ressarcimento/compensação relativos a trimestres anteriores, e
limitado ao menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre e a
data de apresentação do pedido.
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO PERÍODO ABSORVIDO POR
DÉBITOS DO PERÍODO SUBSEQUENTE. MENOR SALDO CREDOR.
Sendo o saldo credor ressarcível do período do ressarcimento absorvido por
débitos dos períodos subsequentes não há direito creditório a ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.930005/2009-72
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930005/2009-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito n° 16530.78722.150602.1.3.01-0921 e solicitou compensação de tributos. Em
Despacho Decisório Eletrônico de 21/09/2009, n° de rastreamento 846598397 (fls.
02/07), foi homologada parcialmente a compensação declarada. O valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão de:
a) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos (na Relação de Notas Fiscais
com Créditos Indevidos encontram-se os seguintes motivos de irregularidade dos
créditos: estabelecimentos emitentes das NFs não cadastrados no CNPJ ou na situação
de CANCELADOS no cadastro CNPJ ou empresas emitentes das NFs optantes do
SIMPLES); e
b) pela constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Cientificado do DDE em 30/09/2009 (fls. 08), o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 30/10/2009 (fls. 168/170).
Em suas razões alude que no Despacho Decisório em referência, o pedido foi em parte
indeferido por se considerar que o valor do crédito reconhecido era inferior ao solicitado
ou utilizado sob o pretenso fundamento de que as notas fiscais dos créditos não eram
hábeis a embasar o pleito e havia incongruências nos números dos CNPJ das emitentes
das respectivas notas. Entretanto, o contribuinte não aceita esses entendimentos, pois,
conforme demonstrariam documentos anexados em sua manifestação, as NFs não
apresentam qualquer irregularidade, tampouco há problemas com os respectivos CNPJ.
Finaliza requerendo que sua manifestação seja processada e julgada para o fim de ser
deferido integralmente o pedido de ressarcimento do IPI nos moldes em que
originalmente pleiteado. Junta documentos: Comprovantes de Inscrição e de Situação
Cadastral do CNPJ e cópias de NFs (fls. 191/223).”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. ESTABELECIMENTO EMITENTE DE NF NA
SITUAÇÃO DE CANCELADO/BAIXADO NO CADASTRO CNPJ.
As aquisições de insumos de estabelecimento em situação de CNPJ cancelado/baixado
não ensejam direito à fruição de crédito do IPI.
COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. ESTABELECIMENTO EMITENTE DE NF
OPTANTE DO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimento optante pelo SIMPLES não ensejam
direito à fruição de crédito do IPI.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930005/2009-72

RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO
PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODO
SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido. Sendo o
saldo credor do período do ressarcimento parcialmente absorvido por débitos de
trimestres subsequentes, glosa-se o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio do formalismo
moderado;
(ii)
as bases de sua alegação se encontram na própria decisão impugnada,
mesmo que não especificamente indicadas;
(iii)
é imprescindível que seja analisada com maior minúcia a absoluta ausência
de fundamentação fática de tudo aquilo que levou ao DDE e que se leve em consideração a
ausência de prejuízo doloso ao erário;
(iv)
mesmo que se admitisse que as compensações não obedeceram à melhor
técnica – o que se aceita apenas por apego à argumentação, os valores já haviam sido, de alguma
forma, recolhidos;
(v)
não há razão para que qualquer pagamento seja refeito, máxime por ser
vedado bis in idem;
(vi)
é vedado ao Poder Público o enriquecimento sem causa e que não é
possível admitir que o fato de as empresas fornecedoras estarem enquadradas no Simples impeça
a utilização do crédito;
(vii)
as notas fiscais e os CNPJ’s não apresentam qualquer problema; e
(viii) o acórdão apresenta erro de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Improcedem os argumentos recursais, estando correta a decisão recorrida.
Com relação ao alegado direito de crédito do IPI sobre aquisições de insumos, a
legislação impede tal apropriação quando efetivadas de empresas enquadradas no regime
SIMPLES.
O texto legal vigente à época dos fatos era a Lei no 9.317/1996, que assim regia a
matéria:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930005/2009-72

“Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte,
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.”
Tal vedação foi mantida na Lei Complementar no 123/2006 (art. 23), in verbis:
“Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.”
A vedação ao crédito também estava prevista no art. 166 do Regulamento do IPI -
RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002) e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no
7.212/2010). Vejamos:
“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).”
“Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).”
Tem-se, então, que a legislação aplicável ao caso, veda de modo expresso o
direito a fruição de crédito nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é
pacífica pela vedação do creditamento do IPI sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES.
Ilustra-se o posicionamento com os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.” (Processo no
10660.900249/2011-68; Acórdão no 3002-001.236; Relatora Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa; sessão de 08/04/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.”
(Processo no 10920.903039/2010-32; Acórdão no 3003-000.947; Relator Conselheiro
Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930005/2009-72

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.” (Processo no
10882.900434/2010-67; Acórdão no 3402-007.299; Relator Conselheiro Pedro Sousa
Bispo; sessão de 29/01/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o aproveitamento
de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 10880.673132/2009-97; Acórdão no 3002-
000.863; Relator Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 17/09/2019)
Ademais, a decisão recorrida deixou claro que em pesquisa ao sistema CNPJ
confirmou-se a informação de que tais empresas eram, à época, optantes do SIMPLES.
Não trouxe a Recorrente nenhum elemento probatório apto a derruir os
argumentos da decisão que ataca.
Na matéria atinente ao crédito de IPI de fornecedor com CNPJ cancelado, a
decisão recorrida pontua com acerto a questão, conforme a seguir reproduzido:
“Com relação às irregularidades dos créditos por motivo de estabelecimento emitente da
NF na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ, observa-se no próprio
Comprovante de Inscrição em CNPJ apresentado pelo contribuinte, que tal empresa
estava com situação cadastral Baixada desde 28/06/2002 (fls. 198). Tal é corroborado
pela Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ apresentada (fls. 199). Em pesquisa ao
sistema CNPJ confirmou-se tal informação. Portanto, não assiste razão ao contribuinte
em sua manifestação, sendo procedente a irregularidade apontada.”
Nada alegou de novo a Recorrente para modificar tal entendimento.
Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal efetivada por este Conselheiro
relator, conforme Certidão de Baixa de Inscrição do CNPJ adiante reproduzida, tem-se que a
baixa da empresa fornecedora ocorreu em 28/06/2002, ou seja, em data muito anterior a das
notas fiscais glosadas, emitidas em 24/09/2004 e 08/10/2004, conforme consignado no Despacho
Decisório.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930005/2009-72

O CARF possui jurisprudência pacífica na matéria:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
(...)
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA
FORNECEDORA. CADASTRO IRREGULAR.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento não cadastrado no CNPJ.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA
FORNECEDORA. CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ.”
(Processo no 10920.903639/2009-67; Acórdão no 3003-000.247; Relator Conselheiro
Vinícius Guimarães; sessão de 17/04/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003PER/DCOMP.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA.
CNPJ CANCELADO.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930005/2009-72

São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ.”
(Processo no 10980.902173/2006-25; Acórdão no 3402-007.554; Relator Conselheiro
Pedro Sousa Bispo; sessão de 29/07/2020)
No que tange à matéria de verificação de uso integral ou parcial, na escrita fiscal,
do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP, de igual modo, não tem razão a Recorrente.
No Recurso Voluntário não trouxe a Recorrente nenhum argumento e elemento
probatório hábeis a contrapor o decidido em 1a instância. Assim, adoto como razões de decidir o
voto condutor da decisão recorrida:
“Quanto à constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP, a manifestação limita-se a dizer que os
fundamentos que balizam o despacho decisório não tem qualquer fundamentação fática.
Entretanto, tal não é verdade. A constatação de utilização do saldo credor passível de
ressarcimento está no DDE, em especial no Demonstrativo da Apuração após o Período
do Ressarcimento, demonstrando que parte daquele saldo credor foi utilizado em
períodos posteriores. Portanto, não assiste razão ao contribuinte em sua manifestação.””
Não trouxe a Recorrente aos autos elementos de prova quanto ao alegado. Ciente
das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, a Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário, contudo, sem que tivesse apresentado nesta oportunidade qualquer documento
adicional apto a comprovar o seu direito creditório.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Assim, via de regra, cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se
à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Pelo contido no despacho decisório e na decisão recorrida, compreende-se que o
crédito não foi reconhecido em sua íntegra por ter sido constatado a utilização na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência.
Ocorre que a Recorrente, em seu recurso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos, insistindo na
existência de suposto direito creditório, contudo, sem que indicasse qual o equívoco constante da
decisão recorrida.
Nesse contexto, resta forçoso concluir que a Recorrente não se desincumbiu do
seu ônus probatório, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930005/2009-72

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital